Tribunal: TJDFT
Processo: 0723312-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723312-21.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A requerida agrava (id. 72765958) da decisão da Vara Cível do Paranoá (Proc. 0702366-82.2017.8.07.0008 - id. 237356067) que, em demanda de alienação judicial de bens, indeferiu pedido de cancelamento da arrematação motivado pelo interesse de formalizar acordo com o agravado para adquirir o bem. Narra que em 13/3/25 fez proposta de R$ 105.000,00 para adquirir a parte do imóvel que cabia ao agravado, o qual fez contraproposta no dia 24/3/25, no valor de R$ 145.000,00 à vista, por ela aceita no dia 4/4/25. No entanto, o edital de leilão foi publicado no dia 26/3/25, com arrematação em 10/4/25. Alega, em suma, que o acordo é mais vantajoso para ambos, visto que o bem foi arrematado por R$ 281.300,00 e que se deve respeitar a vontade das partes quanto à solução consensual. Aponta perigo de dano no fato de possuir uma filha com quatro anos de idade e outro com deficiência. Requer a concessão de efeito suspensivo. 2. O Juízo a quo indeferiu o pedido de homologação do acordo e anulação do leilão realizado, nos seguintes termos: “Conforme preconiza o art. 903, do CPC, ‘Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4o deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos.’ No caso, o imóvel já se encontra arrematado, assim nada prover a respeito da petição da requerida que pugna pela realização de acordo. No mais, indiquem as partes requerente e requerida as contas bancárias, com indicação de pix com CPF vinculado ao seu nome, para expedição de alvará. Intime-se, ainda, o leiloeiro para indicar a conta pix relativa a seus honorários. No mais, expeça-se mandado de imissão na posse para o arrematante e o alvará referente ao IPTU para a conta indicada no id. 235592655.” Em resposta ao pedido de homologação do acordo e anulação do leilão realizado (id. 235532609 – autos principais) o agravado peticionou (id. 235687340 – autos principais) declarando concordar com os termos da hasta pública e não ter interesse no acordo proposto pela agravante, visto que por diversas vezes formulou propostas que ela não aceitou. Ademais, assinado o auto (id. 233903792 – autos principais), a arrematação é considerada perfeita, acabada e irretratável (CPC 903, caput), somente podendo ser invalidada por meio de ação autônoma (§ 4o). Destaco que não foram alegados supostos vícios que se enquadrem nas hipóteses excepcionais do CPC 903, §§ 1o e 2o . Atente-se, mutatis mutandis, ao precedente do STJ: EMENTA AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. ARREMATAÇÃO APERFEIÇOADA. ART. 903 DO CPC. INCIDÊNCIA. EXECUTADO. PROPRIEDADE DO IMÓVEL. DIREITO DO ARREMATANTE. PREVALÊNCIA. TERCEIRO DE BOA-FÉ. EXECUÇÃO. JUNTADA AOS AUTOS. AUTO DE ARREMATAÇÃO. ASSINATURAS. OCORRÊNCIA. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a arrematação somente se considera perfeita, acabada e irretratável no momento da assinatura do auto de arrematação pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, nos termos do art. 903 do Código de Processo Civil. 2. A arrematação devidamente aperfeiçoada faz prevalecer o direito do arrematante quando comparado com o direito de propriedade do executado sobre o bem. Precedente da Segunda Seção. 3. O registro imobiliário confere validade legal ao título, transformando o direito pessoal entre as partes em um direito oponível perante terceiros, de sorte que a ausência dessa formalidade essencial impede que o título seja válido a terceiros de boa-fé, notadamente no caso de arrematação judicial do imóvel. 4. Agravo interno não provido. (3a Turma, AgInt no AREsp 2.262.595, Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 2024.) 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Brasília, 16/06/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator